Tribunal: TCU
Processo: 037.972/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13177/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.972/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Gentil Goulart (XXX.402.647-XX); Antonio Alexandre Neto (XXX.430.077-XX); Antonio Carlos Leite Santos (XXX.960.207-XX); Elaine Paz Fulco (XXX.237.667-XX); Iranilde Alves Barbosa (XXX.689.807-XX); Jose Jorge Ribeiro da Costa (XXX.233.967-XX); Maria Margarida Alves Alegrio (XXX.710.397-XX); Maria Silvania dos Anjos de Oliveira (XXX.610.817-XX); Paulo Cesar da Cruz Toledo (XXX.259.897-XX); Sueli Ribeiro da Rocha (XXX.146.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.